Tribunal: CARF
Processo: 10945.002169/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002169/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.555 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
HUSSEIN ALI JABER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2005
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA
COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF 1
O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que
promoveu a ação ordinária. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 145-164) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002169/2008-53
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002169/2008-53

a) Com relação ao acréscimo patrimonial do ano-calendário de 2002:
a. A decisão recorrida deixou de considerar os documentos
apresentados pelo contribuinte para comprovar a origem dos
valores utilizados na aquisição de imóvel, com esteio no art. 129 e
130 da Lei no 6.015/73, em razão de ausência de formalidades
essenciais. No entanto, tal posicionamento vai de encontro ao
disposto no Decreto no 2.067/96, que promulgou o Protocolo de
Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Cível,
Comercial, Trabalhista e Administrativa no âmbito do Mercosul,
especialmente seus artigos 25 e 26.
b. Considerando que a doutrina de direito internacional privado
adotada pela LICC, em seus arts. 7o a 19, reserva à lei pessoal
(mais especificamente, a lei do lugar em que for domiciliada a
pessoa), as questões relativas à capacidade, ao direito de família e
de sucessões, não haveria porque deixar de considerar as provas
acima mencionadas.
b) Com relação ao ano-calendário de 2004:
a. Reiteram-se os argumentos e fatos apresentados na impugnação,
requerendo a apreciação dos mesmos.
b. A aplicação de sanções administrativas com base na teoria da
responsabilidade objetiva fere o princípio da segurança jurídica.
Nesse sentido, pela correta interpretação do art. 136 do CTN, para
a aplicação de penalidades tributárias é necessária a comprovação
de que o contribuinte agiu com culpa em sentido estrito,
dispensando a prova do dolo.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 164):
Sejam apreciadas as razões, de fato, e de direito, apresentadas na impugnação em
Primeira Instância Administrativa, bem como as apresentadas neste Recurso Voluntário,
para novo julgamento por esse Egrégio Conselho Administrativo;
Seja o Auto de Infração julgado IMPROCEDENTE in totum e arquivado em caráter
definitivo, por restar sobejamente comprovada a não ocorrência de acréscimo
patrimonial à descoberto; e ainda por ser essa a única medida de inteira justiça.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0910600/00040/08 (fls. 2-75) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Hussein Ali Jaber (CPF no 007.034,909-66), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 30/06/2002 a 29/02/2004 (fls. 71-75). A autuação alcançou o montante
de R$ 161.625,75 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco
centavos). O contribuinte foi cientificado por edital em 30/09/2008 (fl. 77).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação (fl. 73),
consta o seguinte:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002169/2008-53

001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados / comprovados, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal em
anexo que passa a fazer parte integrante e indestacável do presente auto de infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa (%)
30/06/2002
R$ 75.000,00
75,00
31/07/2002
R$ 75.000,00
75,00
31/08/2002
R$ 75.000,00
75,00
29/02/2004
R$ 37.972,00
75,00
Enquadramento legal: Arts. 1o , 2°, 30, e §§, da Lei no 7.713/88; Arts. 1o e 2°, da Lei no
8.134/90; Arts. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99; Art. 1o da
Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 64-67), o contribuinte deixou
de apresentar a declaração de ajuste anual referente ao ano calendário de 2002, bem como não
efetuou qualquer recolhimento referente ao período. Prossegue-se afirmando que as apurações
concentraram-se no exame da ocorrência de variação patrimonial a descoberto, intimando o
sujeito passivo a apresentar documentação idônea que comprovasse as origens de disponibilidade
financeira informada na Declaração de Ajuste Anual do ano calendário de 2004, bem como dos
valores empregados na aquisição de bens imóveis (no valor de R$ 200.000,00 e R$ 25.000,00) e
de um veículo (no valor de R$ 54.000,00).
Menciona-se que:
Em sua resposta, o contribuinte apresentou os documentos e informações de folhas 31 a
43. De acordo com suas explicações, os recursos utilizados na aquisição dos imóveis
seriam oriundos de uma doação de recebida no exterior e que o veículo foi adquirido
com recursos da venda de outro veículo e recursos obtidos em anos anteriores. No
entanto, para comprovar suas alegações apresentou tão somente um documento
denominado "acta notarial de donacion de dinero", documento emitido no exterior em
língua espanhola sem legalização consular e sem tradução para o vernáculo.
Assim sendo, a partir das informações disponíveis foram elaborados demonstrativos do
fluxo de caixa mensal para os anos-calendário fiscalizados, considerando como origem
de recursos os rendimentos brutos declarados pelo contribuinte e como aplicação de
recursos o desconto padrão utilizado e os valores despendidos na aquisição dos imóveis
e do veículo mencionados. Nessa oportunidade, o contribuinte foi intimado a apresentar
a comprovação da regular entrada no País dos recursos oriundos da suposta doação de
dinheiro recebida no exterior que teria dado suporte a aquisição dos bens referidos (fls
44 a 51).
Cabe esclarecer que como não se tem conhecimento do mês em que o contribuinte
auferiu os rendimentos declarados no ano-calendário de 2004, na elaboração desse
demonstrativo relativo a esse período, esses rendimentos bem como do desconto padrão
utilizado foram lançados no mês de janeiro por ser esse procedimento mais benéfico ao
contribuinte.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002169/2008-53

Por outro, em virtude da omissão de declaração de rendimentos relativa ano-calendário
de 2002, foi atribuído 0,00 (zero) como origem de recursos por não se ter conhecimento
de qualquer rendimento do contribuinte neste período. Da mesma forma, conquanto
tenha declarado no ano-calendário de 2004, a disponibilidade financeira no valor de R$
69.310,00 não foi considerada por não haver comprovação da real existência desses
recursos. Além disso, a suposta doação que o contribuinte argumenta ter recebido no
exterior também não foi computada como origem de recursos nos demonstrativos pela
absoluta falta de comprovação da regular entrada desses recursos no Brasil.
Assim, o demonstrativo elaborado foi submetido à análise do contribuinte para
conferência e correção (ou complementação) de valores ou datas, sempre comprovada
pela documentação pertinente. No entanto, dessa feita o prazo transcorreu sem qualquer
manifestação do contribuinte.
Por fim, ressalta-se que a forma de internação dos recursos mencionados pelo
contribuinte se deu em desacordo com o art. 65 da Lei no 9.068/95, deixando de apresentar
qualquer prova de transferência bancária internacional ou Declaração de Porte de Valores à
Receita Federal. Por essas razões, concluiu o AFRFB que restou configurado o acréscimo
patrimonial a descoberto nos anos calendário de 2002 e 2004.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes às
declarações de ajuste anual do contribuinte (fls. 5-10, 43-47); ii) Termo de início da ação fiscal,
intimações e respostas do contribuinte (fls. 11-13, 36-42, 54); iii) Certidões referentes a
escrituras públicas de compra e venda e matrículas de imóveis (fls. 14-34); iv) Referentes a
compra de veículo (fls. 35 e 48); v) Referentes a doações recebidas pelo contribuinte no Paraguai
(fls. 49-53); vi) Demonstrativo mensal de fluxo de caixa (fls. 55 e 56); vii) Termo de constatação
fiscal (fl. 60).
O contribuinte apresentou impugnação em 24/10/2008 (fls. 85-99) alegando que:
a) A Fazenda Nacional não comprovou, em momento algum, a ocorrência
dos fatos geradores por ela alegados. Sendo assim, a lavratura do Auto de
Infração se deu por meras presunções, o que enseja sua nulidade.
b) A análise da prova documental acostada à impugnação da conta das
origens dos valores mencionados pela fiscalização.
c) A multa aplicada no patamar de 75% ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, caracterizando o efeito de confisco.
Além disso, o contribuinte não incorreu em nenhuma das práticas dos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 ou do art. 44 da Lei no 9.430/96.
d) Não cabe a incidência da taxa Selic como juros moratórios, pois desnatura
por completo a finalidade dessa espécie de juros. Isso porque, da forma
como existente e calculada, não guarda qualquer correlação lógica com a
recomposição do patrimônio lesado pelo não pagamento do tributo, como
se busca nos juros moratórios. Só podem ser adotados juros previstos no
art. 161, § 1o, do CTN, à taxa de 1% ao mês.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 99):
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002169/2008-53

Em face de todo o exposto e dada a total improcedência da medida fiscal adotada
REQUER-SE seja o Auto de Infração julgado IMPROCEDENTE in totum e arquivado
em caráter definitivo, por restar sobejamente comprovada não ocorrência de "Acréscimo
Patrimonial" desprovido da correspondente origem, e ainda por ser essa a única medida
de inteira justiça.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Ordens de
pagamento ao exterior (fls. 100-107); ii) Documentos traduzidos e originais referentes às
doações recebidas pelo contribuinte (fls. 108-119) e iii) Documentos referentes compra, venda e
propriedade de veículo (fls. 120-124).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-25.491, de 12 de fevereiro de 2010 (fls. 126-134), negou provimento
à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a origem dos recursos capazes de justificar
o acréscimo patrimonial, através de documentos hábeis e idôneos, é de se manter o
lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos tributários da União, quando não pagos nos prazos previstos na legislação,
são acrescidos de juros equivalentes a taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO.
As multas aplicadas em lançamentos de ofício, nos moldes da legislação do imposto de
re.-rida, buscam desencorajar a prática de novas condutas ilícitas do contribuinte, e não
configuram afronta aos princípios constitucionais tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a apresentação do recurso, sobreveio o despacho de fl. 167 que declarou a
intempestividade do ato e determinou o retorno à unidade de origem da RFB. O contribuinte foi
cientificado em 26/12/2018 (fl. 172).
O crédito foi encaminhado para inscrição em dívida ativa da União (fls. 178-183).
Sobreveio decisão judicial reconhecendo a tempestividade do recurso e, portanto, determinou-se
o cancelamento da inscrição (fls. 186-190). Nesse sentido, consta informação às fls. 193 e 194 de
que a ciência pessoal do contribuinte acerca da decisão da DRJ em 17/03/2010. Com isso, foi
tonada sem efeito a declaração de intempestividade do recurso, dando seguimento ao feito (fls.
196 e 197).
Contudo, o contribuinte informou às fls. 201 a 215, que renunciou ao
questionamento dos créditos tributários pelas vias administrativas ao ingressar com demanda
judicial sobre a mesma matéria, na data de 13 de março de 2019 (Ação Ordinária no 5002825-
56.2019.4.04.7002, em trâmite na 2a Vara Federal de Foz do Iguaçu). Por essa razão, requer o
arquivamento do presente processo.
É o relatório do essencial.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002169/2008-53

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 17 de março de 2010 (fl. 137), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 08 de abril de 2010 (fls. 145-164). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo. Observe-se, ainda, o contido às fls. 194. Não conheço pela renuncia.
Mérito
O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que promoveu a
ação ordinária n. 5002825-56.2019.4.04.7002, perante a 2a Vara Federal de Foz do Iguaçu.
Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante disso, voto pelo arquivamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital